Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-46.2009.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000082-46.2009.8.14.0003
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA UNICA DE ALENQUER/PA

RECORRIDO: FRANCISCO PAULO BANDEIRA DOS SANTOS, ANDREIA FREITAS CAMPOS, FABIO BRUNO SARMENTO OLIVEIRA, NILTON DOS SANTOS, ANTONIO MORAES LOPES, CLEUSSON DA SILVA GARCIA, EDSON JOSE CARDOSO GODINHO, EDINILSON SANTOS DE SOUSA, EMERSON MELO DOS SANTOS, FABIANO QUEIROZ ARRUDA, FRANCINE NAZARE CORREA DE SOUSA, FRANCISCO HELENO TEIXEIRA SANTOS, FRANCISCO JURACY DO NASCIMENTO, IVANILSON BARROS DE ALMEIDA, JOAO SILVESTRE MAURICIO DE SOUSA, AMARILDO DE SOUSA RAMOS, JOSELMA DUARTE, JOSE CLEBER DE BARROS BENTES, JOELMA ELLIS CARVALHO DE ALMEIDA, JONICE SIMOES LOPES, MARIA GILMARA BATISTA MARINHO, MARLIENE SOUSA, MANOEL EDIMIRSON VIERA DE OLIVEIRA, NADIA IMACULADA PEREIRA DE AQUINO, NAZUR ANTONIO FERREIRA DE LIMA, NEUMA AUGUSTA ALVES PEREIRA, PABLO LOPES DO ROSARIO, RAIMUNDO FERREIRA ARAGAO, RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA, SERVIO ITANAGE BARBOSA DA SILVA, SALIM ARAUJO DE ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DOS ATOS DE NOMEAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO SEM OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Francisco Paulo Bandeira dos Santos e Outros contra ato do Prefeito Municipal de Alenquer, no qual fora concedida a segurança para determinar a nulidade dos Decretos n 2850/2009 e 2859/2009 e, consequentemente, a reintegração dos impetrantes nos quadros funcionais do Município de Alenquer.

Em sua peça inicial, os impetrantes narram que são servidores públicos do Município de

Alenquer, nomeados no período compreendido entre 1º de julho de 2008 a 31 de dezembro de 2008, em virtude de aprovação em concurso público.

Destacam que, a partir de 15 de janeiro de 2009, foram informados verbalmente da suspensão de suas nomeações, sem que lhes fosse dado o direito ao contraditório e ao devido processo legal.

Relatam que, posteriormente, os Decretos ns. 2.850/2009 e 2.859/2009, que tratavam da suspensão das suas nomeações, foram fixados no mural do átrio da Prefeitura de Alenquer.

Afirmam que a Autoridade Impetrada teria praticado ato ilegal, pelo que pediram a concessão de medida liminar para que fossem imediatamente reintegrados aos cargos anteriormente ocupados, bem como que percebessem o pagamento da remuneração do período em que estiverem afastados, a partir da impetração.

No mérito, pugnaram pela concessão da segurança.

O Juízo de primeiro grau concedeu a liminar para determinar ao Impetrado que reintegrasse os Impetrantes aos seus cargos, bem como procedesse ao pagamento de suas remunerações a contar da efetiva reintegração (ID. 2942251).

A autoridade dita coatora apresentou informações, alegando violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (Id nº 2942253).

O Ministério Público de primeiro grau opinou pela concessão da segurança (ID. 2942256).

Na sentença de ID. 2942257, o Juízo a quo concedeu a segurança para determinar a nulidade dos Decretos n 2850/2009 e 2859/2009 e, consequentemente, a reintegração dos Impetrantes nos quadros funcionais do Município de Alenquer.

As partes não apresentaram recurso voluntário (ID. 2942257).

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença em reexame necessário (ID. 2953010).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Passo à análise do mérito.

O cerne da questão consiste em analisar a correção da sentença de primeiro grau que, reconhecendo a nulidade dos Decretos Municipais 2850/2009 e 2859/2009, concedeu a segurança pleiteada para determinar a reintegração dos impetrantes aos cargos anteriormente ocupados.

A sentença não merece reparos.

Da leitura dos autos, extrai-se que os Impetrantes foram aprovados no certame promovido pelo Município de Alenquer, tendo sido devidamente nomeados pelo Prefeito Municipal.

Ora, tais nomeações acresceram no patrimônio jurídico dos Impetrantes, pelo que eventual alteração dessa situação deveria ser precedida do contraditório e do devido processo legal.

Na espécie, os atos administrativos sob exame – Decretos Municipais 2850/2009 e 2859/2009 – que suspenderam as nomeações e os termos de posse dos Impetrantes, contrariaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que não observaram o devido processo legal, nos termos do art. 5ª, incisos LIV e LV, da CF/88:

“Art. 5º omissis:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Sobre o tema, já há entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor só poderá ser exonerado ou demitido mediante a instauração do respectivo processo administrativo, em que será garantida a ampla defesa, como se lê nas Súmulas 20 e 21 daquele Tribunal:

Súmula 20. É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Na mesma linha é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO MUNICIPAL. ATO DE AFASTAMENTO SUMÁRIO. AUSENCIA DE PAD. NULIDADE DO ATO. PRECEDENTES DO STJ. FAZENDA MUNICIPAL. ISENÇÃO DE CUSTAS.

1. Os impetrantes pretendem, pelo rito mandamental, anular ato administrativo de afastamento de exercício de cargo público, com a consequente reintegração. A questão de fato resta evidenciada pelos documentos juntados com a impetração;

2. O servidor público só poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa (art. 41, I e II, CF/88);

3. O suposto vício de nulidade na origem da contratação não tem o condão de afetar a demissão arbitrária, na medida em que esta requer instauração de processo administrativo próprio, que não se deu na espécie; 4. A fazenda pública municipal é isenta do pagamento de custas processuais, por efeito do art. 40, da Lei nº 8328/15;

5. Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente alterada.
(TJE/PA, Acórdão nº 189.270, Relatora: Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, Publicação: 03.05.2018).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDOPROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada.

Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Conforme a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, é vedada a exoneração de servidor público em razão de suposta ilegalidade no ato de nomeação e posse de candidato através de concurso público, sem a observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 3. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença igualmente mantida. À Unanimidade.
(TJE/PA, Acórdão: 193.466, Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura, Publicação: 17.07.2018).

Desse modo, não há dúvida de que os Impetrantes fazem jus ao direito de serem reintegrado ao cargo anteriormente ocupado, posto que ilegal o ato de suspensão de suas nomeações.

Por todo o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO A SENTENÇA
prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2021